Tribunal: CARF
Processo: 16561.720073/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720073/2016-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.489 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Embargante
CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Existindo a obscuridade apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de
Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, saneando a obscuridade neles apontada,
esclarecer que as razões de decidir do voto vencedor do acórdão embargado em relação à matéria
“da inclusão do aumento de capital na base de cálculo do crédito apurado” está embasada apenas
no fundamento / entendimento de que o “aumento de capital” defendido pela Recorrente
corresponde, em verdade, a uma assunção de dívida, devendo, assim, o respectivo montante
compor a base de cálculo do ganho de capital apurado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720073/2016-71
Fl. 7726
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.489 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720073/2016-71

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (p. 7.707) opostos pela Contribuinte em
face do Acórdão no 2402-011.061 (p. 7.660), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2016
OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENANTE. SEDE NO EXTERIOR. GANHO DE
CAPITAL. IMPOSTO DEVIDO. APURAÇÃO E RECOLHIMENTO. ADQUIRENTE.
OBRIGATORIEDADE.
A apuração e recolhimento do imposto devido sobre o ganho de capital de pessoa
jurídica com sede no exterior, são obrigações do adquirente, no momento do
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa do preço.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NEGÓCIO JURÍDICO TUTELADO.
FINALIDADE TRIBUTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Tão somente o fato das operações societárias sucederem-se dentro das formalidades
legais não garante, por si só, o afastamento da incidência tributária supostamente
tutelado pela respectiva operação. Afinal, sem prejuízo da transação comercial
propriamente, bem como dos demais efeitos jurídicos que lhes são próprios, ditos
negócios poderão ser desconsiderados, para fins do restabelecimento da incidência
tributária, deles excluídos indevidamente.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO
DE AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência da matéria, a comprovação do custo de aquisição
de investimentos de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior em empresas nacionais
poderia ser feita através dos valores registrados em sistema especificamente criado para
esse fim no Banco Central do Brasil.
OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL. VALOR DA ALIENAÇÃO.
ADQUIRENTE. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. COMPOSIÇÃO.
A assunção de dívidas pelo adquirente compõe a base de cálculo do ganho de capital
apurado.
GANHO DE CAPITAL. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA.
Para que o reajustamento da base de cálculo seja autorizado há que se comprovar que a
fonte pagadora assumiu o ônus do imposto devido pelo beneficiário, isto é, que a fonte
pagadora concordou em arcar com tal despesa.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 7.720, tem-se que a
Embargante suscita a existência de obscuridade no acórdão embargado nos seguintes termos:
Muito embora o I. Relator, Conselheiro Gregório Rechmann Júnior, tenha votado no
sentido de prover integralmente o recurso voluntário da Embargante, inclusive quanto à
indevida inclusão na base de cálculo de valor pertinente a aumento de capital efetuado
pela Embargante na Jantus após sua aquisição, prevaleceu pelo voto de qualidade o
entendimento expresso no voto vencedor da lavra do I. Conselheiro Francisco Ibiapino
Luz, assim redigido na parte referente a essa matéria, “verbis”:
Fl. 7727
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.489 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720073/2016-71

“Da inclusão do aumento de capital na base de cálculo do crédito apurado
Igualmente, parte-se da replicação de excertos do voto condutor da decisão vencida,
que proveu o recurso interposto pela Recorrente neste ponto, sob o pressuposto de
que os alienantes da Jantus nada auferiram em face do seu posterior aumento de
capital, nestes termos:
(...)
A propósito, ditos argumentos foram pontual e especificamente refutados nas
contrarrazões apresentadas pela Fazenda Nacional, nestes termos (processo
digital, fls. 7.253 a 7.259):
(...)
Como se verifica, a parcela ora discutida objetivava cobrir débitos da sociedade
adquirida, além dos custos de transação. Cuidava-se, pois, de tentativa de
promover assunção de dívida por via oblíqua.
Tais razões, por si, bastam para que se conclua pela necessidade de
reclassificação de tal parcela pecuniária, eis que o valor foi pago para aquisição
da sociedade Jantus e, ademais, ainda que se considere tratar-se de dívida
assumida, a transferência do débito caracteriza-se como parcela do preço,
devendo, pois, compor o custo de aquisição.
Com o intuito de afastar eventual controvérsia quanto ao ponto, cabe ressaltar
que a incidência do imposto de renda sobre o montante da dívida que foi
assumido pela adquirente se impõe uma vez que a assunção de passivo da
sociedade alienada pela adquirente é fato que representa receita para os
alienantes, e, portanto, constitui base para o cálculo do ganho de capital.
(...)
Como se não bastasse, durante o exame dos procedimentos de fiscalização, a
contribuinte jamais apresentou prova do aumento de capital na Jantus.
Somente trouxe a ata da SIIF Energies onde consta o tal aumento de capital.
Ou seja, a recorrente sequer é capaz de comprovar que a operação
efetivamente ocorreu e, muito menos a data em que teria ocorrido esse
aumento. Somente se sabe que o valor retornou ao Brasil para aumento de
capital da SIIF Energia em conformidade com a 36a alteração de seu contrato
social.
A ausência de prova do efetivo aumento de capital na Jantus evidencia o
verdadeiro objetivo das partes era que tais valores circulassem e voltassem para
as sociedades brasileiras como o objetivo de que, como já repetido, fossem
utilizados para o adimplemento das dívidas.
(...)
Como se vê, o suposto aumento de capital defendido pela Recorrente nada mais
foi do que uma simples assunção de dívida, devendo dita quantia compor a base
de cálculo do ganho de capital apurado, exatamente como procedeu a autoridade
fiscal autuante. Logo, tocante a esta matéria, a razão não está com a Contribuinte,
razão por que nego-lhe provimento.” (destaques nossos)
Pois bem, caso se abstraia por completo a transcrição das contrarrazões da
Fazenda Nacional, ou ao menos a parte final dessa transcrição (“Como se não
bastasse, ...), poder-se-ia inferir que a única razão para o desprovimento do recurso
voluntário quanto a essa matéria teria sido o entendimento de que teria ocorrido uma
Fl. 7728
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.489 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720073/2016-71

suposta assunção de dívida pela Embargante quando aumentou o capital da
Jantus:
i) pela leitura da parte conclusiva do voto vencedor, segundo a qual “o suposto
aumento de capital defendido pela Recorrente nada mais foi do que uma simples
assunção de dívida, devendo dita quantia compor a base de cálculo do ganho de
capital apurado”; e,
ii) pela leitura da ementa do v. acórdão embargado, segundo a qual “A assunção de
dívidas pelo adquirente compõe a base de cálculo do ganho de capital apurado”.
Não obstante, ao reproduzir integralmente o teor das contrarrazões da Fazenda
Nacional na parte pertinente a essa matéria, o v. acórdão embargado também reproduziu
outra alegação da Fazenda Nacional, a de que a Embargante não teria comprovado o
efetivo aumento de capital na Jantus.
Assim, muito embora tanto em razão da ementa do v. acórdão embargado quanto da
leitura da parte conclusiva do voto vencedor esteja convencida a Embargante de que
seu único fundamento quanto a tal matéria seja a suposta assunção de dívida, o v.
acórdão embargado incorreu “data maxima venia” em OBSCURIDADE na
medida em que abre espaço para dúvida quanto à inclusão entre seus fundamentos
da suposta não comprovação do referido aumento de capital.
Trata-se de questão absolutamente fundamental, posto que é a partir da precisa
identificação dos fundamentos autônomos pelos quais foi mantida essa parte do
lançamento que se poderá futuramente avaliar o cabimento de eventual recurso especial
que vier a ser interposto.
Nesse contexto, requer a Embargante seja sanada a obscuridade apontada, de modo a
se esclarecer que a suposta não comprovação do referido aumento de capital
sustentada pela Fazenda Nacional em contrarrazões não integra a fundamentação
do v. acórdão embargado.
Ainda de acordo com o susodito Despacho de Admissibilidade, tem-se que o voto
vencedor do acórdão (embargado) demonstra seu entendimento no sentido de que o suposto
aumento de capital defendido pela Recorrente nada mais foi do que uma simples assunção de
dívida, devendo dita quantia compor a base de cálculo do ganho de capital apurado. Todavia,
resta obscuro se tal entendimento se deu exclusivamente por esse motivo, ou se a afirmação da
PGFN, de que houve falta de comprovação do referido aumento de capital pela Recorrente,
trata-se de fundamento autônomo da decisão do acórdão.
Assim, concluindo-se pela existência da obscuridade apontada, ditos Embargos
foram admitidos para saneamento da mesma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do CARF, tem-se que cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Fl. 7729
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.489 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720073/2016-71

Apenas para contextualizar a matéria a ser enfrentada no presente julgamento,
cumpre rememorar que o presente caso se trata, na origem, de auto de infração com vistas a
exigir débito de IRRF, cobrado com fundamento no artigo 26 da Lei no 10.833/03, em razão de
ganho de capital auferido, de acordo com a fiscalização, por pessoas físicas e jurídicas
estrangeiras na operação de venda para a Autuada, ora Recorrente, de participação societária na
empresa JANTUS SL (“JANTUS”), com sede na Espanha.
De acordo com a autoridade administrativa fiscal, tem-se que:
1 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OPERAÇÃO SOCIETÁRIA ANALISADA:
Trata-se da aquisição de empresa sediada na Espanha (JANTUS SL) controladora
direta de duas empresas no Brasil, a SIIF Energies do Brasil Ltda., e a SIIF
Desenvolvimento de projetos Eólicos Ltda., por parte da CPFL ENERGIAS
RENOVÁVEIS S/A (ERSA) sem o recolhimento, por parte da ADQUIRENTE
(Energias Renováveis S/A), de Imposto de renda sobre o Ganho de Capital obtida
pelos alienantes, residentes ou sediados no exterior, LIBERTY MUTUAL
INSURANCE COMPANY (com sede no número 175, Berkeley Street, Boston, MA
02117, USA), BLACK RIVER CEI SUBSDIARY 3 S.A.R.L. (com sede na 56o A Rue
de Newdorf L-2220 – Luxemburgo), CARBON CAPITAL MARKETS LTD (sede na
22 Billiter Street, 7 andar- Londres – Reino Unido), Sr. MATTHEW ALEXANDER
SWINEY (Austrália), Sra. KAREN ADANS MCCLELLON (Inglaterra) e Sr.
REUBEN ZED MALTBY (Inglaterra).
(...)
A JANTUS SL, é controladora da SIIF Energies do Brasil Ltda., e a SIIF
Desenvolvimento de projetos Eólicos Ltda. A SIIF Energies por sua vez detém as
sociedades de geração e comercialização de energias Formosa, Icaraizinho, Paracatu,
SIIF cinco, Quintanilha Machado e a SIIF Wind. Esta, última, por sua vez controla a
sociedade de produção de energia da Praia Atalaia I, II, III, IV, V e VI, Curral Velho,
Portal das Falésias entre outros.
(...)
Como podemos observar, a compra da JANTUS SL implicou em pagamentos cujas
remessas foram destinadas ao exterior.
Em razão desses pagamentos, questionamos o contribuinte sobre o recolhimento
do imposto de renda, ao que respondeu que, considerando que a JANTUS se
tratava de uma empresa domiciliada na Espanha, a venda de suas quotas/ações por
residentes ou não residentes no Brasil, não está sujeita, no Brasil, ao recolhimento
de imposto de renda na fonte sobre o ganho de capital.
(...)
4 – DA ESSÊNCIA DA OPERAÇÃO
Considerando que:
a) a JANTUS SL não possuía nenhum funcionário ou dirigente;
b) que a única movimentação econômica da Jantus SL eram as duas empresas sediadas
no Brasil, qual sejam a SIIF ENERGIES DO BRASIL LTDA e a SIIF
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENERGIA EÓLICA LDA;
c) que o único interesse do grupo CPFL era adquirir as duas empresas nacionais
para obter hegemonia na produção de energias renováveis.
Fl. 7730
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.489 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720073/2016-71

Do exposto, entendemos que de fato a essência da operação se tratou de aquisição
das duas empresas brasileiras, e não de uma empresa espanhola.
Por tudo que foi aqui retratado fica claro que o objeto da negociação são empresas SIIF
sediadas no Brasil, consubstanciados nas citações em relatórios de auditorias, fatos
relevantes, ato de concentração, o próprio contrato de compra e venda e incorporação,
laudos de avaliações, apurações de ágios e demais documentação.
(...)
7 - CONCLUSÃO
(...)
Como já demonstrado no transcorrer deste termo, a JANTUS SL não passava de uma
empresa de caixa postal sem qualquer empregado ou mesmo dirigente e somente
tinha em seus balancetes os investimentos nas empresas sediadas no Brasil, ou seja,
a SIIF ENERGIES DO BRASIL LTDA e a SIIF DESENVOLVIMENTO DE
PARQUES EOLICOS LTDA., logo o que foi vendido foram as empresas brasileiras.
O real interesse do Grupo CPFL está claramente identificado como sendo o
domínio das duas empresas nacionais, tanto assim, que se observa a confusão feita na
contabilidade, identificando a conta contábil como SIIF e por vezes referindo-se a
Jantus, que não possui nenhum patrimônio em sua sede.
Em síntese, a CPFL adquiriu as SIIFs de controladores residentes no exterior, a
saber: Karen Mcclellon (França), Liberty Mutual Insurance Co (Reino Unido), Carbon
(Reino Unido), Reuben Maltby (Reino Unido), Black River (Luxemburgo), Citibank
North América (USA), Matt Siney (Austrália) e outros.
Conclui se que deve ser tributado o ganho de capital pelo valor das remessas efetuadas
ao exterior para pagamento da compra das empresas pelos motivos exaustivamente
descritos neste relatório.” (destaques nossos)
Em sua peça recursal, a Contribuinte defendeu, para o que interessa neste
momento processual, que as autoridades fiscais que incluíram indevidamente no cálculo do
ganho de capital o montante referente ao aumento de capital realizado pela Recorrente na
Jantus após a sua aquisição.
Sobre o tema, o voto vencedor do acórdão embargado assim se manifestou:
Da inclusão do aumento de capital na base de cálculo do crédito apurado
Igualmente, parte-se da replicação de excertos do voto condutor da decisão vencida, que
proveu o recurso interposto pela Recorrente neste ponto, sob o pressuposto de que os
alienantes da Jantus nada auferiram em face do seu posterior aumento de capital, nestes
termos:
De fato, o aumento de capital em questão, tratado pela Fiscalização como parcela
integrante do preço de venda, já havia sido estabelecido no próprio contrato de
compra e venda. É o que se infere, pois, do disposto na cláusula 6.3 do referido
contrato, in verbis:
“6.3 No Encerramento da Jantus:
6.3.1 os Vendedores e a Compradora farão todas as coisas que sejam delas
exigidas respectivamente segundo o Anexo 9 (Requisitos para o Fechamento),
com exceção do Parágrafo 1.5 do Anexo 9 (Requisitos para o Fechamento);
Fl. 7731
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.489 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720073/2016-71

6.3.2 Imediatamente depois de ter adquirido a Sociedade, mas em qualquer
caso na Data de Fechamento da Jantus como parte do Fechamento da Jantus (ou
exceto se for de outro modo acordado entre a Compradora e os Vendedores
Principais e, exceto em relação ao pagamento dos Custos Estimados da
Transação da Jantus, os “Credores” (conforme definido nas Cédulas de Crédito
Bancário)) a Compradora deverá fazer com que: (a) o capital social da
Sociedade seja aumentado em valor igual à soma da quantia do Valor do
Empréstimo de Recapitalização e dos Custos Estimados da Transação da Jantus,
com esse capital aumentado sendo detido pela Compradora; (b) o capital social
da SIIF Energies seja aumentado em valor igual à soma da quantia do Valor do
Empréstimo de Recapitalização e dos Custos Estimados da Transação da Jantus,
com esse capital aumentado sendo detido pela Sociedade;”
Conforme se infere do excerto supra reproduzido, verifica-se que, após a aquisição
da Jantus, a Recorrente deveria realizar um aumento de capital no montante
correspondente a soma do valor dos empréstimos contraídos pelas subsidiárias da
Jantus e dos custos de transação para aquisição da Jantus.
Assim, é evidente que em razão do referido aumento de capital nada foi auferido
pelos vendedores da Jantus, seja porque estes não eram mais os seus proprietários,
seja porque o valor remetido pela Recorrente foi diretamente para o caixa da Jantus
que, em contrapartida, emitiu novas quotas do seu capital em nome da Recorrente.
(Destaques no original)
A propósito, ditos argumentos foram pontual e especificamente refutados nas
contrarrazões apresentadas pela Fazenda Nacional, nestes termos (processo digital, fls.
7.253 a 7.259):
III.2.5 Correção da base cálculo apurada. Requalificação do pagamento a título
de ganho de capital. A assunção de dívida deve compor o custo de aquisição.
O contribuinte se insurgiu sobre a cobrança do valor remetido no dia 20/12/11 (R$
354.437.770,57) sob alegação de que foi realizado tão somente pela recorrente e em
nome próprio, na condição de única acionista da Jantus em momento posterior à
aquisição das quotas da empresa Jantus, conforme havia sido estabelecido no
próprio contrato de compra e venda. In verbis: "Primeiro, porque o aumento de
capital em questão foi realizado tão somente pela Recorrente e em nome próprio, na
condição de única acionista da Jantus, em momento posterior à aquisição da quotas
da empresa Jantus, conforme já havia sido estabelecido no próprio contrato de
compra e venda.
(...)
De logo já chama atenção o fato de se fazer incluir num contrato de compra e venda
uma cláusula atinente a aumento de capital, visto que tal decisão é matéria afeta a
assuntos internos da sociedade e, portanto, não deveria existir interesse dos
vendedores, que transferiam a empresa, de estabelecer qualquer determinação futura
sobre as decisões da sociedade. Ao investigar mais detalhadamente tal previsão,
exsurge claro que, apesar da denominação aumento de capital, a prestação tinha
outra natureza.
Primeiro se note que, ao contrário do que afirma a recorrente, o pagamento não foi
feito "em momento posterior à aquisição". Conforme a própria autuada afirma, a
remessa ao exterior a título de aumento de capital foi efetivada em 20 de dezembro
de 2011. Ora, trata-se da data do fechamento do contrato, conforme veiculado pela
própria no Diário Oficial de São Paulo (e-fl. 6116). Nas palavras da CPFL: Em 20
de dezembro de 2011, a CPFL Renováveis concluiu a aquisição da Jantus.
Fl. 7732
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.489 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720073/2016-71

Não é demasiado recordar que muitos contratos, especialmente os contratos que
envolvem grandes transação, possuem uma data de assinatura e uma data de
fechamento. Somente nesta última data o negócio é concluído, após o cumprimento
de condições previstas no instrumento.
O que se infere da cláusula 6.3 é que trata o "aumento de capital" como obrigação
incondicional para o fechamento do contrato, a ser cumprida até a data do closing.
Ou seja, a satisfação de tal aumento de capital constituía imposição dos vendedores
para a conclusão do negócio.
Aqui, reiterem-se as ponderações acima acerca do descabimento de tal previsão no
bojo de um contrato de alienação e, a essas, soma-se a constatação de que há
aumento de capital imposto a quem sequer era sócio da empresa. Portanto, patente
que, embora denominado "aumento de capital", tal pagamento não poderia ostentar
dita natureza, uma vez que não deveria ser promovido por um sócio, mas sim pelo
adquirente da participação societária como condição para transferência das quotas.
Não bastasse, a cláusula contratual expressamente consigna que o valor do
denominado "aumento de capital" deveria corresponder à soma da quantia do valor
de empréstimo de recapitalização e dos custos estimados da transação da Jantus.
Resta evidente, portanto, que não se trata, na verdade, de aumento de capital, mas
sim de preço.
Outrossim, o exame da quantia paga a título de aumento de capital revela que ela
correspondeu a "soma da quantia do Valor do Empréstimo de Recapitalização e dos
Custos Estimados da Transação da Jantus".
Como se verifica, a parcela ora discutida objetivava cobrir débitos da sociedade
adquirida, além dos custos de transação. Cuidava-se, pois, de tentativa de
promover assunção de dívida por via oblíqua.
Tais razões, por si, bastam para que se conclua pela necessidade de reclassificação
de tal parcela pecuniária, eis que o valor foi pago para aquisição da sociedade Jantus
e, ademais, ainda que se considere tratar-se de dívida assumida, a transferência
do débito caracteriza-se como parcela do preço, devendo, pois, compor o custo
de aquisição.
Com o intuito de afastar eventual controvérsia quanto ao ponto, cabe ressaltar que a
incidência do imposto de renda sobre o montante da dívida que foi assumido pela
adquirente se impõe uma vez que a assunção de passivo da sociedade alienada pela
adquirente é fato que representa receita para os alienantes, e, portanto, constitui base
para o cálculo do ganho de capital.
(...)
Como se não bastasse, durante o exame dos procedimentos de fiscalização, a
contribuinte jamais apresentou prova do aumento de capital na Jantus. Somente
trouxe a ata da SIIF Energies onde consta o tal aumento de capital.
Ou seja, a recorrente sequer é capaz de comprovar que a operação efetivamente
ocorreu e, muito menos a data em que teria ocorrido esse aumento. Somente se sabe
que o valor retornou ao Brasil para aumento de capital da SIIF Energia em
conformidade com a 36a alteração de seu contrato social.
A ausência de prova do efetivo aumento de capital na Jantus evidencia o
verdadeiro objetivo das partes era que tais valores circulassem e voltassem para as
sociedades brasileiras como o objetivo de que, como já repetido, fossem utilizados
para o adimplemento das dívidas.
Fl. 7733
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.489 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720073/2016-71

(...)
Como se vê, o suposto aumento de capital defendido pela Recorrente nada mais foi do
que uma simples assunção de dívida, devendo dita quantia compor a base de cálculo do
ganho de capital apurado, exatamente como procedeu a autoridade fiscal autuante.
Logo, tocante a esta matéria, a razão não está com a Contribuinte, razão por que nego-
lhe provimento.
Neste ponto, a Embargante aduz existir obscuridade no Acórdão embargado, nos
seguintes termos, em síntese:
Pois bem, caso se abstraia por completo a transcrição das contrarrazões da
Fazenda Nacional, ou ao menos a parte final dessa transcrição (“Como se não
bastasse, ...), poder-se-ia inferir que a única razão para o desprovimento do
recurso voluntário quanto a essa matéria teria sido o entendimento de que teria
ocorrido uma suposta assunção de dívida pela Embargante quando aumentou o
capital da Jantus:
i) pela leitura da parte conclusiva do voto vencedor, segundo a qual “o suposto
aumento de capital defendido pela Recorrente nada mais foi do que uma
simples assunção de dívida, devendo dita quantia compor a base de cálculo do
ganho de capital apurado”; e,
ii) pela leitura da ementa do v. acórdão embargado, segundo a qual “A assunção
de dívidas pelo adquirente compõe a base de cálculo do ganho de capital
apurado”.
Não obstante, ao reproduzir integralmente o teor das contrarrazões da Fazenda
Nacional na parte pertinente a essa matéria, o v. acórdão embargado também
reproduziu outra alegação da Fazenda Nacional, a de que a Embargante não teria
comprovado o efetivo aumento de capital na Jantus.
Assim, muito embora tanto em razão da ementa do v. acórdão embargado quanto da
leitura da parte conclusiva do voto vencedor esteja convencida a Embargante de
que seu único fundamento quanto a tal matéria seja a suposta assunção de
dívida, o v. acórdão embargado incorreu “data maxima venia” em
OBSCURIDADE na medida em que abre espaço para dúvida quanto à inclusão
entre seus fundamentos da suposta não comprovação do referido aumento de
capital.
Trata-se de questão absolutamente fundamental, posto que é a partir da precisa
identificação dos fundamentos autônomos pelos quais foi mantida essa parte do
lançamento que se poderá futuramente avaliar o cabimento de eventual recurso
especial que vier a ser interposto.
Nesse contexto, requer a Embargante seja sanada a obscuridade apontada, de
modo a se esclarecer que a suposta não comprovação do referido aumento de
capital sustentada pela Fazenda Nacional em contrarrazões não integra a
fundamentação do v. acórdão embargado.
Outrossim, a Embargante aduziu ainda que, na hipótese de os Embargos em
análise não serem acolhidos nos termos acima declinados, entendendo-se não haver obscuridade,
ou que sejam acolhidos para sanar a obscuridade não da forma pretendida pela Embargante,
mas para esclarecer que a alegada não comprovação do aumento de capital constitui
fundamento do v. acórdão embargado, terá o mesmo incorrido, primeiramente, em OMISSÃO,
pois ao contrário do que sustentou a Fazenda Nacional nas contrarrazões, os elementos que
demonstram o aumento de capital efetuado pela Embargante na Jantus em 19/12/2011
encontram-se sim nos autos do processo.
Fl. 7734
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.489 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720073/2016-71

Além disso, prossegue a Embargante que, caso não sanada a obscuridade (...)
terá também incorrido o v. acórdão embargado em outra OMISSÃO, na medida em que a prova
do aumento de capital na Jantus, que a Fazenda Nacional sustenta equivocadamente não existir,
foi expressamente referida pela Embargante em seu recurso voluntário.
Pois bem!
Razão assiste à Embargante.
De fato, ao reproduzir excertos das contrarrazões da douta PGFN, o voto vencedor
incorreu em obscuridade, na medida em que não ficou claro se as suas razões de decidir estavam
embasadas apenas no entendimento de que o “aumento de capital” defendido pela Recorrente
nada mais foi do que uma simples assunção de dívida, devendo, assim, o respectivo montante
compor a base de cálculo do ganho de capital apurado, ou se a afirmação da PGFN, de que
houve falta de comprovação do referido aumento de capital pela Recorrente, trata-se de
fundamento autônomo da decisão do acórdão.
Contudo, no que tange à matéria em análise, infere-se da conclusão do voto
vencedor do acórdão embargado, bem como da sua ementa, que as suas razões de decidir estão
embasadas apenas no entendimento de que o “aumento de capital” defendido pela Recorrente
nada mais foi do que uma simples assunção de dívida, devendo, assim, o respectivo montante
compor a base de cálculo do ganho de capital apurado.
Confira-se, a propósito, a ementa e a conclusão daquele julgado neste particular:
Acórdão no 2402-011.061
OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL. VALOR DA ALIENAÇÃO.
ADQUIRENTE. ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. COMPOSIÇÃO.
A assunção de dívidas pelo adquirente compõe a base de cálculo do ganho de capital
apurado.
(...)
Voto vencedor
(...)
Como se vê, o suposto aumento de capital defendido pela Recorrente nada mais foi do
que uma simples assunção de dívida, devendo dita quantia compor a base de cálculo do
ganho de capital apurado, exatamente como procedeu a autoridade fiscal autuante.
Logo, tocante a esta matéria, a razão não está com a Contribuinte, razão por que nego-
lhe provimento.
Assim, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios em análise, para, saneando a
obscuridade apontada, esclarecer que as razões de decidir do voto vencedor do acórdão
embargado em relação à matéria “da inclusão do aumento de capital na base de cálculo do
crédito apurado” está embasada apenas no fundamento / entendimento de que o “aumento de
capital” defendido pela Recorrente corresponde, em verdade, a uma assunção de dívida,
devendo, assim, o respectivo montante compor a base de cálculo do ganho de capital apurado.
Fl. 7735
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.489 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720073/2016-71

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração, sem
efeitos infringentes, para, saneando a obscuridade neles apontada, esclarecer que as razões de
decidir do voto vencedor do acórdão embargado em relação à matéria “da inclusão do aumento
de capital na base de cálculo do crédito apurado” está embasada apenas no fundamento /
entendimento de que o “aumento de capital” defendido pela Recorrente corresponde, em
verdade, a uma assunção de dívida, devendo, assim, o respectivo montante compor a base de
cálculo do ganho de capital apurado.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 7736
DF CARF MF
Original